Tribunal: TJSP
Processo: 0009278-02.2019.8.26.0344
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Dano Qualificado
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes de desacato e dano ao patrimônio público. Suspensão condicional do Processo. Insurgência ministerial contra decisão que determinou o afastamento da condição e reparação do dano por existir ação de indenização ajuizada pelo Município. Ação de indenização julgada procedente. Condenação transitada em julgado. Cobrança em duplicidade da reparação do dano. Vedação do

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. Crimes de desacato e dano ao patrimônio público. Suspensão condicional do Processo. Insurgência ministerial contra decisão que determinou o afastamento da condição e reparação do dano por existir ação de indenização ajuizada pelo Município. Ação de indenização julgada procedente. Condenação transitada em julgado. Cobrança em duplicidade da reparação do dano. Vedação do non bis in iden.
Recurso desprovido.